Tribunal: TJBA
Processo: 8001090-69.2017.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001090-69.2017.8.05.0106 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIRA Advogado(s): LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA APELADO: VALCILENE OLIVEIRA ARAUJO Advogado(s): 17IZ ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DE ADVOCACIA PÚBLICA RESPONSÁVEL. ART. 269, § 3º, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. A extinção do processo sem resolução de mérito por abandono de causa exige, como pressuposto inafastável, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, consoante o disposto no art. 485, III, § 1º, do CPC. 2. Tratando-se de pessoas jurídicas de direito público, a intimação deve ser dirigida ao órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, nos termos do art. 269, § 3º, do CPC. 3. A inobservância desses requisitos procedimentais configura vício insanável que conduz à nulidade da sentença por malferimento ao devido processo legal. 4. Recurso provido para anular a sentença extintiva e determinar o prosseguimento regular da execução fiscal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001090-69.2017.8.05.0106, em que é apelante, o Município de Ipirá e, apelada, Valcilene Oliveira Araujo, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 04 de Setembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator